Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722072-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, RBP ROVEDA PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAQUEL MARTINS DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que nos autos da ação revisional c/c obrigação de fazer contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e RBP ROVEDA PLANOS DE SAÚDE LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicado inicial para que seja fixada a base de reajuste de 15,5% limitado pela ANS, por ser o plano da agravante coletivo por adesão e não individual-familiar. Alega, em síntese, que o reajuste aplicado pela parte agravada de 176,81 em seu respectivo plano de saúde se mostra demasiadamente abusivo, lesionando a própria dignidade da pessoa humana Destaca que se encontra com extrema dificuldade de fazer os pagamentos mensais, pelo que almeja o deferimento da tutela de urgência, de modo que seja proceda à correta fixação do valor de cada plano de saúde, considerando o reajuste aplicado aos planos individuais. No mérito, postulam pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada. Dispensado preparo por militar com os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelos recorrentes não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a probabilidade do direito pretendida pela agravante. Nesse descortino, não vislumbro um grau de verossimilhança plausível e suficiente relacionado aos argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelos agravantes a ponto de embasar a concessão da antecipação da tutela recursal buscada pela via desta pretensão recursal, em especial, por ser seu plano de saúde coletivo por adesão e não individual familiar, o que não atrai a limitação percentual imposta pela ANS. Ademais, que não se verifica, a priori, abusividade na conduta dos fornecedores do plano de saúde que figuram no polo passivo da demanda, porquanto a aplicação de tais índices encontra previsão contratual e se justificam pela necessidade de manutenção do equilíbrio contratual frente à variação dos custos incidentes sobre o setor de saúde complementar. Mas, ressalte-se, que a efetiva adequação dos cálculos dos reajustes aplicáveis somente será aferida, de forma plena, mediante a devida instrução processual. Necessária se faz, portanto, a verificação no bojo do processo que tramita na origem, mediante o efetivo contraditório, da existência da abusividade na aplicação dos reajustes pelos fornecedores do plano de saúde da parte agravante, calcada na demonstração satisfatória dos elementos que constituem a formação do preço do serviço, bem assim sua majoração em função do processo inflacionário específico do setor. Em juízo de cognição sumária, adequado a esse momento processual, não se constata justificativa para reforma da tutela provisória indeferida no juízo originário. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de junho de 2023